Tribunal: TJBA
Processo: 8000444-69.2022.8.05.0240
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO E PEDIDO DE DESAFORAMENTO n. 8000444-69.2022.8.05.0240 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTES: WILLER DEIVISSON SILVA DE SOUSA e outros Advogado(s): JOAO ALVES PINHEIRO JUNIOR, ALBERTO DA SILVA PURIFICACAO registrado(a) civilmente como ALBERTO DA SILVA PURIFICACAO, William de Jesus Souza registrado(a) civilmente como WILLIAM DE JESUS SOUZA, MARIA VICTORIA FERNANDES SOUZA, ANTONIO CARLOS ANDRADE LEAL, CAROLINA FERNANDA LIMA SILVA, LUCIANA ANJOS MOREIRA, GILMAR BRITO DOS SANTOS, LUIZ CASTRO FREAZA FILHO, SAMUEL MAIA LORDELO TEIXEIRA, HIGOR TADEU SANDE BRITO, MARIA CRISTINA WANDERLEY DE CARVALHO, GABRIEL DA FONSECA CORTES, ANTONIO BRUNO COSTA SABACK RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO E PEDIDO DE DESAFORAMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AFASTADA. MÉRITO. PRONÚNCIA FUNDADA EM MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO DE ILARIO AMORIM DOS SANTOS NÃO PROVIDO. PEDIDO DE DESAFORAMENTO. COMOÇÃO SOCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RISCO CONCRETO À IMPARCIALIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS APRESENTADOS. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PEDIDO DE WILLER DEIVISSON SILVA DE SOUSA INDEFERIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto por ILARIO AMORIM DOS SANTOS e Pedido de Desaforamento formulado por WILLER DEIVISSON SILVA DE SOUSA, nos autos da Ação Penal nº 8000444-69.2022.8.05.0240, em trâmite na Vara Criminal da Comarca de Sapeaçu/BA, contra a decisão que os pronunciou como incursos no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, mantendo as prisões preventivas. Narra a denúncia, em síntese, que: "(...) No dia 22/01/2022, por volta das 11h30min, na Rua Ceará, Sapeaçu/BA, os ora denunciados, em comunhão de vontades e desígnios, mataram RUBENS DOS SANTOS OLIVEIRA MAIA por motivo fútil e impossibilitando qualquer chance de defesa. No dia 20/01/2022, a denunciada LORENA, em comum acordo com os denunciados ILÁRIO e WILLER, iniciou conversa com a vítima através do aplicativo WhatsApp, fingindo se chamar “Bruna”, com intuito de conquistar o ofendido e marcar um encontro. Após a denunciada LORENA ter conseguido marcar o encontro com a vítima, e nas condições de tempo e lugar inicialmente já descritas, os denunciados, a bordo de um veículo FORD FOCUS HC FLEX, cor branca, placa policial EZV 3I26/BA, deslocaram-se de Santo Antônio de Jesus até Sapeaçu com o ânimo de matar a vítima RUBENS. Ao chegarem todos no local, a denunciada LORENA desceu do veículo para atrair RUBENS, e, logo em seguida, ILÁRIO, munido com uma arma de fogo, realizou 02 (dois) disparos todos diretamente na sua cabeça, atingindo o lado direito do pescoço e o lado direito da face, sem qualquer chance de defesa do ofendido, que estava montado na sua motocicleta. O denunciado WILLER, além de ter fornecido o aparelho celular utilizado para atrair a vítima e ter dirigido o veículo utilizado no crime no retorno de Sapeaçu à Santo Antônio de Jesus, guardou a arma de fogo em sua residência. Conforme apurado, a vítima manteve um breve relacionamento amoroso com JOICE DOS SANTOS PEDREIRA FERREIRA, atual companheira do primeiro denunciado ILÁRIO. Alguns dias antes do delito, o denunciado ILÁRIO, motivado por ciúmes, ameaçou de morte a vítima. O crime foi cometido por motivo fútil, vez que os denunciados ceifaram a vida da vítima tão somente em razão do ciúme que ILÁRIO nutria pela sua companheira em relação ao ofendido. A dinâmica dos fatos impossibilitou a defesa do ofendido, pois os denunciados esperaram o momento em que a vítima chegou ao local do encontro sozinho, para que concretizassem o intento criminoso, descendo do veículo já para a realização de 02 disparos de arma de fogo diretamente na cabeça da vítima. O delito foi praticado mediante dissimulação, visto que a denunciada LORENA, a pedido do denunciado ILÁRIO e fingindo ser a pessoa de prenome “Bruna”, passou a mandar mensagens de texto e áudios, com o intuído de marcar um encontro amoroso com a vítima e ceifar a sua vida. Nota-se que houve fingimento por parte da denunciada no quanto desenvolvia os diálogos com RUBENS, pois, claramente ocultou a intenção hostil do grupo, conquistando aos poucos a confiança da vítima para assim atingi-la desatenta e indefesa (...)" II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão de pronúncia é nula por violação à cadeia de custódia das provas digitais; (ii) estabelecer se há indícios suficientes de autoria que justifiquem a submissão de ILARIO ao Tribunal do Júri; e (iii) determinar se há elementos concretos que autorizem o desaforamento do julgamento de WILLER para comarca diversa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Quanto ao Recurso em Sentido Estrito interposto por ILARIO AMORIM DOS SANTOS, rejeita-se a preliminar de nulidade, pois a alegação de quebra da cadeia de custódia das provas digitais não se sustenta sem a demonstração de adulteração, manipulação ou prejuízo concreto à defesa. A ausência de elementos técnicos formais, como hash ou lacre, não invalida a prova, desde que preservada sua integridade e autenticidade. A jurisprudência do STJ exige demonstração de prejuízo efetivo para o reconhecimento de nulidade, conforme princípio do pas de nullité sans grief, o que não ocorreu no caso concreto. 4. No mérito, a decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade, nos termos do art. 413 do CPP, não se exigindo certeza, sendo adequado o juízo de admissibilidade da acusação. 5. O conjunto probatório, composto por depoimentos testemunhais, laudos periciais, mensagens extraídas do tablet da vítima e outros elementos, aponta, ainda que indiretamente, para a provável participação do recorrente ILÁRIO no homicídio, justificando a pronúncia. 6. A alegação de que a pronúncia se baseou exclusivamente em testemunhos indiretos é improcedente, pois o conjunto de provas foi analisado sob o crivo do contraditório e forma um quadro probatório mínimo necessário. 7. A manutenção da prisão preventiva encontra fundamento na gravidade concreta do crime e no risco à ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, não sendo afastada por condições pessoais favoráveis do réu. 8. O pedido de desaforamento formulado por WILLER DEIVISSON SILVA DE SOUSA, de fato, encontra óbice processual, pois ainda pende de julgamento o recurso interposto pelo corréu Ilário Amorim dos Santos contra a decisão de pronúncia. Com efeito, nos termos do art. 427, §4º, do Código de Processo Penal, "na pendência de recurso contra a decisão de pronúncia, não se admitirá o pedido de desaforamento". Contudo, por economia processual e a fim de evitar futura reiteração do mesmo pleito, o próprio Parquet adentrou o mérito da questão, opinando de forma fundamentada pelo indeferimento do pedido, com o que esta decisão também se alinha. 9. No mérito, o pedido de desaforamento não pode ser deferido por ausência de elementos concretos que demonstrem risco à imparcialidade do Júri. A suposta notoriedade da vítima ou a repercussão local do crime não são suficientes, por si sós, para autorizar o desaforamento. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso em Sentido Estrito, não provido. Pedido de Desaforamento, indeferido. Tese de julgamento: “A inobservância de formalidades relativas à cadeia de custódia das provas digitais não acarreta nulidade da pronúncia, salvo demonstração concreta de adulteração ou prejuízo à defesa.” “A decisão de pronúncia é válida quando lastreada em indícios suficientes de autoria e materialidade, ainda que não haja testemunhos diretos do fato.” “A manutenção da prisão preventiva é legítima diante da gravidade concreta do crime e dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo afastada por condições pessoais favoráveis.” “O desaforamento exige prova inequívoca de risco à imparcialidade dos jurados ou à segurança do réu, não se prestando a simples alegação de comoção social ou suposta notoriedade da vítima.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVI; CPP, arts. 157, 158-A, 312, 413, 415 e 427, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 153823/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 04.10.2021; STJ, AgRg no AREsp 2.765.130/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 17.12.2024; STJ, AgRg no AREsp 1.783.188/AL, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 16.12.2024; STJ, HC 492.964/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 23.03.2020; STJ, AgRg no HC 627.631/PB, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 12.08.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito e Pedido de Desaforamento n° 8000444-69.2022.8.05.0240, da Comarca de Sapeaçu, em que figuram como Recorrentes/Recorridos ILARIO AMORIM DOS SANTOS, WILLER DEIVISSON SILVA DE SOUSA e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, REJEITAR A PRELIMINAR de nulidade e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito interposto por ILARIO AMORIM DOS SANTOS e INDEFERIR O PEDIDO DE DESAFORAMENTO formulado por WILLER DEIVISSON SILVA DE SOUSA, devendo a competência para processamento e julgamento da ação permanecer na Comarca de Sapeaçu, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 54